Tribunal: TJES
Processo: 5000309-61.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-61.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANA PAULA FREIRE FLORENTINO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES. (1). TESE AUTORAL: ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAS E MORAIS DECORRENTES DA COMPRA DE UM LIVRO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL “MERCADOLIVRE”. SUSTENTA QUE ULTRAPASSADO O PRAZO PARA A ENTREGA DO PRODUTO, O MESMO NÃO FOI ENTREGUE. CONTATADA A EMPRESA A FIM DE VERIFICAR O OCORRIDO, A MESMA INFORMOU QUE O PRODUTO HAVIA ESGOTADO E NÃO SERIA POSSÍVEL REALIZAÇÃO DA ENTREGA DESTE, ESTORNANDO O VALOR DA COMPRA. NÃO REALIZADA A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO. PEDIDO CONDENATÓRIO EM R$ 5.000,00. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (2). SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL CONDENANDO O RECORRENTE AO DESEMBOLSO DA QUANTIA DE R$ 17,90, REFERENTE AO VALOR DO PRODUTO, COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA TABELA, BEM COMO VERBA INDENIZATÓRIA NO PATAMAR DE R$ 1.500,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3) RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE E QUE O VALOR JÁ FOI DEVOLVIDO. (4) CONTRARRAZÕES INTERPOSTA PELA RECORRIDA PUGNANDO PELO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. (5) MÉRITO RECURSAL: REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DA CADEIA DE CONSUMO, DE MODO QUE OSTENTA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR, SENDO, DESTA FORMA, LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. (6) NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 1.500,00, TEM-SE QUE O MESMO DEVE SER MANTIDO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (7) RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO PELO PRODUTO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. VALOR JÁ DISPONÍVEL PARA DEVOLUÇÃO (ID. 616933). DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO ABORRECIMENTO QUE DEVA SER SUPORTADO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, NOTADAMENTE PELO FATO DOS RECORRENTES TEREM PERMANECIDOS INERTES PERANTE A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA PARTE RECORRIDA E A DESTINAÇÃO DO PRESENTE PARA O NETO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.